Tribunal: TJSP
Processo: 1506025-66.2019.8.26.0655
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao apelo interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva – Decisão pautada em jurisprudência consolidada pelo Colendo STJ, que não admite a substituição da CDA para alteração do polo passivo quando o falecimento do contribuinte ocorreu em momento anterior ao ajuizamento -

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao apelo interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva – Decisão pautada em jurisprudência consolidada pelo Colendo STJ, que não admite a substituição da CDA para alteração do polo passivo quando o falecimento do contribuinte ocorreu em momento anterior ao ajuizamento - Aplicação da Súmula 392 do STJ – Modificação do polo passivo que não constitui erro formal ou material, mas alteração do próprio lançamento - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO IMPROVIDO.